Tribunal: STJ
Processo: 5015650-71.2020.4.04.7107
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424260 - RS
(2023/0241925-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMERCIAL ZAFFARI LTDA
ADVOGADOS
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
LUCAS HECK - RS067671
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. ESSENCIALIDADE DA DESPESA.
.
TEMA 779/STJ
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA.
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o
entendimento, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (Tema 779), de que o
creditamento da contribuição ao PIS (Programa de Integração Social) e da COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) subordina-se ao conceito de
insumo, o qual deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância
de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela parte contribuinte.
2. Dissentir das conclusões adotadas na instância ordinária, para atestar a
essencialidade da despesa para o processo produtivo, demandaria o reexame
do contexto fático dos autos, providência essa vedada em recurso especial em razão
da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56451871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 65a67abc-f21a-4dc8-8b41-e656d0f0d4f2

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56451871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/05/2026 17:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 65a67abc-f21a-4dc8-8b41-e656d0f0d4f2

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2424260 - RS
(2023/0241925-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COMERCIAL ZAFFARI LTDA
ADVOGADOS
: GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
LUCAS HECK - RS067671
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. ESSENCIALIDADE DA DESPESA. TEMA 779/STJ.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o
entendimento, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (Tema 779), de que o
creditamento da contribuição ao PIS (Programa de Integração Social) e da COFINS
(Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) subordina-se ao conceito de
insumo, o qual deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância
de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pela parte contribuinte.
2. Dissentir das conclusões adotadas na instância ordinária, para atestar a
essencialidade da despesa para o processo produtivo, demandaria o reexame
do contexto fático dos autos, providência essa vedada em recurso especial em razão
da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COMERCIAL ZAFFARI LTDA da
decisão de fls. 589/595, em que neguei provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o acórdão limita-se a
qualificar os dispêndios com a administração de cartões como “mera especificação
, sem explicar, de forma lógica e objetiva, as razões à luz dos critérios do
operacional”
Tema 779 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do
, deixando de
“teste da subtração”
enfrentar argumentos capazes de afirmar a conclusão (fls.
).
603/605
Documento eletrônico VDA55559819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 5e8338ff-5ad5-4f94-b76e-a891d6ff1da1

Sustenta que a natureza do insumo das taxas de administração pode ser
reconhecida pela interpretação do
o, II, da
e da
art. 3
Lei 10.637/2002
Lei 10.833/2003
conforme as restrições do
sem a necessidade de incursão probatória
Tema 779/STJ,
(fls.
).
609/610
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do
processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 618).
É o relatório.
VOTO
Consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem
considerou indevido o creditamento da contribuição ao PIS (Programa de Integração
Social) e da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
sobre as taxas de cartões de crédito e débito porque tais despesas não podiam ser
consideradas insumos para a atividade empresarial desenvolvida pela parte ora
agravante.
Cito, a propósito, este trecho do acórdão recorrido (fls.
destaquei):
284/285,
2. Mérito
2.1 Exclusão das taxas de manutenção de cartões do

PIS/COFINS O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento no RE 1049811, decidiu que é
devida a inclusão dos valores retidos pelas administradoras de cartões na
base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS devidas por empresa
que recebe pagamentos por meio de cartões de crédito e débito (Tema
1.024).
O pedido, portanto, é improcedente, no ponto.
2.2 Caracterização das taxas de manutenção de cartões como insumo
A parte impetrante é tributada pelo lucro real e, por isto, apura
as contribuições ao
pelo regime não cumulativo.
PIS/COFINS
A respeito do desconto de créditos, assim dispõe o inciso II do art. 3
das Leis n°
(PIS) e
(COFINS):
10.637/02
10.833/03
[...]
No voto do Tema 779, a Min. Regina Helena Costa ressaltou "que
o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência. Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de
insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v. g., o
papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v. g.,
Documento eletrônico VDA55559819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 5e8338ff-5ad5-4f94-b76e-a891d6ff1da1

equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço".
A lei garante o crédito de
em relação aos valores
PIS/COFINS
das aquisições de:
a) bens e serviços, utilizados como insumo na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda; e
b) bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços.
No caso, a parte impetrante, segundo seu contrato social, tem como objeto
social o "comércio de gêneros alimentícios e demais mercadorias possíveis
de serem vendidas em supermercados (...). Compõem também o objeto da
empresa: A importação e a exportação dos produtos que ela comercializa e
ou fabrica (...)." (ev. 1 - CONTRSOCIAL3).
Assim, em face do
e do objeto social da
Tema 779/STJ
empresa, conclui-se que as despesas com cartões de crédito e débito não se
amoldam ao conceito de insumo. São meras despesas
operacionais destinadas a incrementar e facilitar a venda dos produtos
aos consumidores.

A orientação adotada no acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o
entendimento consolidado nesta Corte Superior por ocasião do julgamento do Recurso
Especial
oportunidade em que foi firmada a seguinte tese:
1.221.170/PR,
"O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
" (
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte
.
Tema 779/STJ)

A propósito, confira-se a ementa do precedente qualificado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
E
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
247/2002
404/2004,
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO
-C DO
ART. 543
CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
.
CPC/2015)
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas
PIS e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta
na IN
e na IN
ambas da SRF, efetivamente desrespeita
247/2002
404/2004,
o comando contido no
o., II, da
e da
art. 3
Lei 10.637/2002
Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Documento eletrônico VDA55559819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 5e8338ff-5ad5-4f94-b76e-a891d6ff1da1

3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente
conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo
com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos
relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do
-C do
(arts. 1.036 e seguintes do
art. 543
CPC/1973
, assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
CPC/2015)
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns.
e
247/2002
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
404/2004,
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas
Leis
e
; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido
10.637/2002
10.833/2003
à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
(
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
REsp n. 1.221.170/PR,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
22/2/2018,
24/4/2018.

Dissentir das conclusões adotadas pela instância ordinária, para atestar a
essencialidade da despesa para o processo produtivo, demandaria o reexame
do contexto fático dos autos, providência essa vedada em recurso especial em razão
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022. AMBOS, DO CPC/2015.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRÉDITO DE PIS E COFINS. DESPESAS NÃO
QUALIFICADAS COMO INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO
VERIFICADOS.
REEXAME
VEDADO.

AGRAVO

SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO PARA SE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E NESSA EXTENSÃO, NEGO-LHE PROVIMENTO.
1. Deveras, a preliminar concernente a ofensa aos artigos 489 e 1.022,
ambos do
não merece prosperar. Com efeito, é firme a
CPC/2015,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há
ofensa ao
do
quando o Tribunal de origem, aplicando o
art. 1.022
CPC/2015
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação; ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte. No particular, verifica-se que o acórdão
recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca dos pontos
supostamente omissos, de maneira que os embargos de declaração opostos
pela parte recorrente, de fato, não comportavam acolhimento.
2. Quanto ao mérito, a recorrente almeja o reconhecimento do direito
de apurar créditos de contribuição ao PIS e de COFINS, no sistema da não-
cumulatividade, sobre as despesas com publicidade e propaganda, bem
como com taxas de administração dos cartões de
nos termos
crédito/débito,
dos artigos 3o, inciso II, da
e 3o, inciso II, da
Lei 10.637/2002
Lei 10.833/2003.
3. Com efeito, o conceito de insumo, para fins de creditamento no
regime não cumulativo do PIS e da COFINS, deve ser aferido à luz dos
critérios
de
essencialidade
ou
relevância,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço
Documento eletrônico VDA55559819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 5e8338ff-5ad5-4f94-b76e-a891d6ff1da1

para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte (
. Partindo desta
REsp no 1.221.170/PR, Tema 779/STJ)
premissa, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de creditamento da
contribuição ao PIS e da COFINS, mantendo os fundamentos da sentença,
por reconhecer que as despesas com publicidade, propaganda e marketing,
não podiam ser conceituados como insumos para o fim pleiteado, por não se
relacionarem diretamente à atividade-fim da empresa ora agravante.
4. Assim, dissentir das conclusões então adotadas, com vistas a
atestar a essencialidade e a relevância da despesa discutida, demandaria,
necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo,
tal medida encontra óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
5. Quanto às despesas com taxa de administração de cartões de
crédito, esta Corte já se manifestou no sentido de que verificar se a referida
taxa integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS incorre,
necessariamente, na definição de faturamento. A análise esta vedada ao
STJ por se tratar de matéria eminentemente constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF (AgRg no
Rel.
REsp 1.518.752/SC,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
.
05/02/2016)
6. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do recurso
especial e nessa extensão, nego-lhe provimento.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.483.347/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
16/4/2024,
18/4/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
DESPESAS NÃO QUALIFICADAS COMO INSUMO. SÚMULA 83/STJ.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA NÃO VERIFICADOS. REEXAME
VEDADO.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE
SÚMULA 7/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior firmou o entendimento,
por ocasião de julgamento de recurso repetitivo - Tema 779, de que o
creditamento do PIS e da COFINS subordina-se ao conceito de insumo, o
qual deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância
de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
2. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou a orientação firmada pelo
STJ, de modo que incide no caso o óbice da Súmula 83 do STJ.
3. Além disso, dissentir das conclusões então adotadas, a fim de
atestar a essencialidade e a relevância da despesa para fins de
creditamento do PIS e da COFINS, demandaria, necessariamente, a
incursão no acervo fático-probatório dos autos. Contudo, tal medida encontra
óbice na Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame
de prova não enseja Recurso Especial".
4. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.921.159/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2023,
11/5/2023.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55559819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 5e8338ff-5ad5-4f94-b76e-a891d6ff1da1

Documento eletrônico VDA55559819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 31/03/2026 18:03:38
Código de Controle do Documento: 5e8338ff-5ad5-4f94-b76e-a891d6ff1da1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.424.260 / RS
Número Registro: 2023/0241925-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50156507120204047107
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMERCIAL ZAFFARI LTDA
ADVOGADOS : GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
LUCAS HECK - RS067671
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMERCIAL ZAFFARI LTDA
ADVOGADOS : GLEISON MACHADO SCHÜTZ - RS062206
LUCAS HECK - RS067671
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56448746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:11
Código de Controle do Documento: f1221e70-1c4c-457a-a638-25f8323c49ce

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:25:11
Código de Controle do Documento: f1221e70-1c4c-457a-a638-25f8323c49ce